Tribunal: CARF
Processo: 36070.000144/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36070.000144/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
MARKA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/07/2002
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de infirmar o
acórdão recorrido, impõe-se seja negado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Requerimento de Restituição de Retenção, relativamente às
importâncias retidas na competência 06/2002 e 7/2002, não utilizadas em compensações, no
importe de R$ 4.437,23 e R$ 4.258,34, respectivamente, concernentes à matrícula CEI
50.005.77987-71.
Por meio do Despacho Decisório no 246/2011 da DRF em São Luís/MA, a
autoridade fiscal houve por bem deferir apenas parcialmente o pleito, reconhecendo o direito
creditório no valor total de R$ 4.379,51, referente à competência de 06/2002. (fls. 74/76)
O sujeito passivo se insurgiu contra o despacho decisório à fl. 69, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE às fls. 134/136. Eis a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36070.000144/2007-64
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.145 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 36070.000144/2007-64

Período de apuração: 01/07/2002 a 30/07/2002
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
A restituição de contribuições sociais retidas exige a demonstração, pelo requerente, da
existência de tributo indevido ou maior que o devido. Sua inobservância autoriza o
indeferimento do pleito por descumprimento dos requisitos para a sua concessão.
Dessa decisão foi dado ciência à interessada que, inconformada, apresentou o
recurso voluntário de fls. 142/144.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
4/12/18 (fl. 139) e apresentou seu recurso tempestivamente em 27/12/18 (fl. 142). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já relatado, a unidade da RFB deixou de reconhecer o direito creditório
relativo à competência de 07/2002, ao fundamento de que não teria identificado em seus
sistemas, o valor relativo à retenção reclamada, no importe de R$ 4.258,34. Confira-se:
Já na competência 07/2002, não foi localizado o recolhimento da retenção informada,
no valor de R$ 4.258,34, motivo pelo qual indefere-se o pedido solicitado nessa
competência.
A tese defensiva, tanto na defesa inaugural, quanto no recurso voluntário, foi
voltada ao alegado erro cometido pelo tomador, que teria recolhido essa retenção, conjuntamente
a de outras 2 notas fiscais em uma única guia de recolhimento (GPS).
A matrícula CEI relativa ao direito pleiteado é a de no 50.005.77987-71
De sua vez, a decisão recorrida entendeu que além de não constar dos autos
qualquer solicitação de retificação de recolhimentos, também não foi feito a prova de que esse
valor não pertenceria à obra que dele se creditou.
Vale dizer, infiro que a preocupação do colegiado a quo recaiu sobre um possível
aproveitamento dessa retenção junto à matricula que teria sido, equivocadamente, creditada. Ou
seja, que esse valor pudesse ter sido aproveitado, de uma forma ou de outra, na apuração das
contribuições atinentes àquela(s) outra(s) obra(s) do período. E note-se que na GPS de R$
17.435,77, que teria englobado a retenção pleiteada, foi feito constar a matrícula CEI de no
50.004.85097-72 (fl. 78), o que limitaria e facilitaria o escopo da prova deveria ter sido
promovida pelo recorrente. Registre-se que não há evidências do destaque da contribuição
previdenciária nas notas fiscais de no 144, 145 e 148, o que, por si só, dificulta seja confirmado,
de pronto, que as retenções porventura sofridas quando dos seus recebimentos estariam
compondo a GPS de R$ 17.435,77.
É dizer, considerando que o CEI indicado na GPS seria o de no 50.004.85097-72,
competiria ao recorrente, forte na alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, trazer
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.145 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 36070.000144/2007-64

elementos que evidenciassem que os serviços contratados alusivos ao CEI acima não dizem
respeito àqueles descritos na nota fiscal de no 144 e que referida retenção não teria sido
aproveitada em outras GFIP ou Pedidos de Restituição também atinentes ao CEI citado acima, o
que, a meu ver, não foi feito nestes autos, impondo-se, assim sendo, a manutenção da decisão
recorrida.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 168
DF CARF MF
Original